Tribunal: STF
Processo: ARE 1385478
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. ART. 87 DO ADCT. FIXAÇÃO DE VALOR MENOR PELO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 10.562, DE 2017 (FORTALEZA/CE). PROVIMENTO.

1.  Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:

“EMENTA: RECURSO INONIMADO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017. FIXAÇÃO DO TETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017, VISTO QUE AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A REFERIDA DECLARAÇÃO SÃO PÚBLICAS. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INCREMENTO DE MAIS DE 100% DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS 10 MAIORES DAS CAPITAIS BRASILEIRAS. RPV FIXADO PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENCONTRA-SE EM VALOR INFERIOR AO FIXADO PELO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE. COMPARAÇÃO COM VALORES FIXADOS ANTERIORMENTE COMO TETO PARA RPV. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE AOS VALORES ARRECADADOS PELA PREFEITURA DE FORTALEZA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. §4º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIBERDADE ABSOLUTA PARA FIXAÇÃO DE TETO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE AO SE FIXAR VALOR ÍNFIMO, DE MODO A TORNAR INSIGNIFICANTE O INSTITUTO DO RPV, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. REGRA DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA VALOR DE RPV, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO INONIMADO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO. ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/09. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 4).

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Sustenta que, no cumprimento da obrigação, deve ser observado o teto para pagamento da Requisição de Pequeno Valor fixado na Lei Ordinária nº 10.562, de 2017, do Município de Fortaleza. Menciona o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento das ADIs nº 5.100/SC e nº 4.332/RO. Assevera caber ao ente federado, segundo a própria capacidade orçamentária, fixar o valor máximo das RPVs. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, para restabelecer a constitucionalidade da legislação discutida (e-doc. 5).

É o relatório.

Decido.

3. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de os entes federados editarem norma própria fixando, para o teto das requisições de pequeno valor, quantia inferior àquela constante no art. 87 do ADCT, porquanto o contido nesse dispositivo — ou seja, a menção a 40 salários mínimos, ou a 30 salários mínimos, se a obrigação for devida por município — equivaleria à indicação de piso meramente transitório, a ser substituído pela norma local quando viesse a ser editada, cabendo aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal a fixação do valor máximo para o pagamento dos RPVs, observada a capacidade econômica do ente público. 

4. No leading case, o julgamento da ADI nº 2.868/PI, o então Relator, eminente Ministro Ayres Britto, sustentou a inconstitucionalidade da lei piauiense. Entendia Sua Excelência que o art. 87 do ADCT trazia piso irredutível, sendo facultado aos Estados e Municípios estabelecer valor superior, mas nunca inferior, ao fixado nos respectivos incisos I e II. Na ocasião, entretanto, prevaleceu a divergência. Transcrevo, a respeito, trechos dos votos proferidos naquela assentada: 


“O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Também peço vênia ao eminente ministro relator, pois, a meu ver, parece claro o caráter transitório do art. 87, de modo que o legislador estadual, a quem a norma resultante  da conjugação dos §§ 3º e 5º do art. 100 atribuiu competência para fixar o valor das obrigações denominadas de pequeno valor, pode agir como se essa norma já não existisse. Noutras palavras, terminaria exatamente no ato da promulgação da lei estadual o período de transitoriedade daquela norma. O legislador estadual, tem, pois, toda a liberdade para, segundo os próprios critérios constitucionais, compatibilizar o valor que estabeleça com as disponibilidades orçamentárias da respectiva entidade da Federação. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sr Presidente, no caso, tenho a impressão de que o legislador constituinte quis deixar claro ao Estado a possibilidade de fazer uma avaliação das suas forças financeiras.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - O que há no corpo permanente da Carta? Que o estabelecimento de valores foi relegado à definição política da própria unidade, podendo haver, inclusive, no Estado, variação, considerada a pessoa jurídica de direito público devedora. Assim está no § 5º do artigo 100:

Art. 100
§ 5º A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 3º deste artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público.
Para preencher o vácuo, até a edição da legislação local, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previu, então - numa sinalização que poderia ser tomada simplesmente como tal -, que se observaria o seguinte:
Art. 87
 I.	quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
 II.	trinta salários-mínimos, perante  a Fazenda dos Municípios.

Esse preceito, porém, teve vigência delimitada no tempo. Como está na cabeça do artigo 87, ele foi formalizado para viger “até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação” dos valores dos débitos de pequeno valor.”
(ADI nº 2.868/PI,  Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 02/06/2004, p. 12/11/2004).

5. Desde então, diversas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas por este Tribunal e decididas em idêntico sentido. Cito, para exemplificar, as seguintes:

“LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI.”
(ADI nº 4.332/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j.  07/02/2018,  p. 08/05/2018).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 
2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).
3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 
4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.
5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário,DJe de 8/5/2018. 
6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.
7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.”
(ADI nº 5.100/SC,  Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/04/2020,  p. 14/05/2020).

“Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido.
(...)
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo.”
(ADI nº 5.534/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).

6. Da leitura dos precedentes mencionados, conclui-se estar o acórdão recorrido em contrariedade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não prospera o consignado pelo Tribunal a quo no tocante à obrigatoriedade de observância do piso estabelecido provisoriamente no art. 87 do ADCT, tendo em vista a promulgação da Lei nº 10.562, de 2017, do Município de Fortaleza/CE. 

7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo, na forma do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido, no sentido de determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento do cumprimento de sentença, observados os termos da Lei municipal nº 10.562, de 2017.

Publique-se.

Brasília, 1º de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator